Tribunal: STF
Processo: ARE 1593423
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO § 15 DO ART. 525 E DO § 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Câmara da Quarta Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISO V, DO CPC/2015. TEMA 810 
DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 975 DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE DA RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPECIAL CONTIDA NO §15 DO ART. 525 E NO § 8º DO ART. 535. MATÉRIA DE DEFESA EXCLUSIVA DO EXECUTADO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
1. Ação rescisória proposta com fundamento nos artigos 966, inciso V, c/c artigo 525, §§ 12 e 15 e 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC/2015, em que a parte autora objetiva desconstituir decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em que foram fixados os critérios de correção monetária nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário nº 0149384-77.2014.4.02.5101. 
2. Ao contrário do que alega a parte autora, à época da propositura da presente ação, em 03/03/2022, já havia se esgotado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da rescisória, nos termos do artigo 975 do CPC/2015, considerado o trânsito em julgado do feito originário, ocorrido em 19/09/2019.
3. Inaplicabilidade da regra contida no §15 do artigo 525 e no §8º do artigo 535, ambos do CPC/2015, a fim de que o prazo de 2 (dois) anos para ajuizamento da ação rescisória tenha início a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à validade da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Matéria de defesa exclusiva do executado, sendo a autora da presente ação rescisória parte exequente nos autos originários, razão pela qual não pode se valer da referida norma legal. Precedentes. 
4. Decadência do direito da parte autora à pretensão rescisória. 
5. Extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, c/c artigo 975, ambos do CPC/2015” (fl. 1, e-doc. 33).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E, por ter sido considerado o índice mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda”(fl. 4, e-doc. 41).

Asseverou que, “diante disso, o Tribunal Pleno afastou completamente a utilização da remuneração oficial da caderneta de poupança como critério de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, prevista pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no período anterior a expedição do precatório, adotando o entendimento já definido pelo STF ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425 no que tange à correção monetária no período posterior à expedição do precatório” (fl. 4, e-doc. 41).

Sustentou que “permitir apenas ao devedor a faculdade de rescindir a sentença inconstitucional confere tratamento anti-isonômico injustificado, pois a posição do sujeito na lide (credor/devedor) não justifica a restrição quanto à legitimidade para rescindir decisão que fere a supremacia da Constituição” (fl. 6, e-doc. 41).

Argumentou que “A AÇÃO RESCISÓRIA FOI PROPOSTA EXATAMENTE NO INTERREGNO DE TEMPO ENTRE A DECISÃO QUE DETERMINOU A REPERCUSSÃO GERAL, PROFERIDA EM 20/09/2017, E A DECISÃO FINAL DO RE Nº 870.947, PROFERIDA EM 03/03/2020, SENDO ASSIM, O PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA SE FINDARIA APENAS EM 03/03/2022” (fl. 7, e-doc. 41).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário “para que seja afastada a TR como índice de correção monetária e utilizar, em substituição, o IPCA-E ou INPC, adequando-se o acórdão rescindendo à recente decisão do STF – Tema 810” (fl. 7, e-doc. 41).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 47).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta não se tratar, “no caso, de ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional, mas sim descumprimento de princípios fundamentais de acesso à justiça e decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe à legislação infraconstitucional expandir o rol de exceções ao direito de acesso à jurisdição previsto na Constituição da República” e ser “forçoso reconhecer que o Judiciário não pode se furtar a prestar a tutela jurisdicional, quando solicitado a fazê-lo, sob pena de violar o princípio constitucional supramencionada” (fls. 2-3, e-doc. 50).

Pede o provimento do presente recurso.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação rescisória interposta por Érica de Fátima Zeferino Ramos, com o objetivo de desconstituir acórdão pelo qual determinada a aplicação de correção monetária em conformidade com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

7. O Tribunal de origem julgou extinta a ação rescisória, nestes termos:
“Com efeito, ‘a correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica’ (STJ, REsp n. 1.943.393/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/4/2022). 
Ademais, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da ação rescisória previstas no artigo 966 do CPC/2015, assim como a limitação temporal para o seu ajuizamento, o qual deve ocorrer na fluência do prazo decadencial previsto no artigo 975 do referido diploma legal. 
Assim, exaurido o prazo decadencial de 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, 
forma-se a coisa julgada que, em regra, é insuscetível de modificação posterior. 
No caso em exame, verifica-se que a rescisão da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro não pode ser admitida, sob pena de violação à coisa julgada, visto que a presente ação rescisória somente foi distribuída em 03/03/2022, quando já escoado o prazo decadencial de 2 (dois) anos após o trânsito em julgado do feito, ocorrido em 19/09/2019 (evento 77 dos autos originários).
Outrossim, também não merece acolhida o pleito de incidência do §15 do artigo 525 e do §8º do artigo 535, ambos do CPC/2015, a fim de que o prazo de 2 (dois) anos para ajuizamento da ação rescisória tenha início a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da TR para fins de atualização monetária – Tema 810, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado no sentido de que a referida regra especial de contagem do prazo para a ação rescisória não se destina ao exequente, tendo em vista se tratar de matéria de defesa, exclusiva do executado, inexistindo embasamento legal para que seja aplicável ao credor do título executivo. 
In casu, repise-se, a Autora é a parte exequente e credora da obrigação albergada pelo título judicial do processo nº 0149384-77.2014.4.02.5101, razão pela qual é inaplicável à espécie a excepcional regra contida no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535, ambos do CPC/2015, devendo incidir a regra geral prevista no artigo 975 do citado diploma legal. (...)
Logo, em se tratando de hipótese em que transcorrido o prazo de 2 (dois) anos entra a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e o ajuizamento da rescisória, mostra-se impositiva a extinção do feito, com resolução de mérito, pela decadência. 
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 975, ambos do CPC/2015. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015” (fls. 3-4, e-doc. 33 - grifos nossos).

O acolhimento da pretensão da agravante, quanto ao prazo decadencial para interposição de ação rescisória, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, especificamente o Código de Processo Civil. A ofensa constitucional, se presente, seria indireta, pelo que inviável o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.738-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto 
fático-probatório. Incidência da Súmula n° 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.463.451-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.161-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).

8. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), quando for indireta a ofensa constitucional, como no caso presente. Confira-se a tese firmada:
“A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 895, Plenário, DJe 16.6.2016).

Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora